Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-58.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710701-58.2024.8.07.0004 RECORRENTE: CLICKLAB MARKETING DIGITAL DE PERFORMANCE LTDA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. DIALETICIDADE. OBSERVADA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, o recurso não merece ser conhecido ante a inadequação da via eleita. 2. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor para a análise de contrato de mútuo bancário firmado com empresa, com a finalidade de fomentar a atividade empresarial, porquanto o contratante não se enquadra no conceito legal de consumidor. 4. É legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n.o 2.170- 36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato. 5. Incumbe ao contratante demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela instituição financeira, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época, pois a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não constitui abusividade, nos termos da Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para afastar a alegada abusividade das cláusulas contratuais, porquanto a taxa de juros estipulada nos contratos firmados entre as partes se encontra dentro das balizas utilizadas por outras instituições financeiras para o mesmo período, notadamente porque autorizada a capitalização de juros, ainda que diária. 4. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova pericial para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para prestar esclarecimentos. A parte recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como enunciado 279 da Súmula do STJ, sustentando a aplicação das normas consumeristas ao caso. Argumenta que não possui expertise no mercado financeiro e nas complexidades dos contratos bancários, estando em evidente situação de vulnerabilidade. Aduz que como microempresa, é destinatária final dos serviços bancários contratados, utilizando-os para sua atividade-fim, e não como insumo essencial que a descaracterizaria como consumidora. Indica, quanto ao assunto, dissenso pretoriano, com julgado do STJ; b) artigos 51, inciso IV, do CDC, e 422 do Código Civil, bem como enunciado 382 da Súmula do STJ, afirmando abusividade das taxas de juros remuneratórios, ao fundamento de que a turma julgadora comparou as taxas com as médias específicas do BACEN para a mesma modalidade de crédito, além de desconsiderar a manifesta onerosidade excessiva resultante da aplicação de juros três vezes superiores à média de mercado; c) artigo 4o do Decreto 22.626/33, e enunciado 121 da Súmula do STF, porquanto ilegal a capitalização diária de juros; d) artigo 369 do Código de Processo Civil, alegando cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial contábil em um caso que envolve a discussão sobre a capitalização diária de juros e a abusividade de taxas em contratos bancários. Subsidiariamente, ressalta o retorno dos autos à origem, a fim de que seja produzida a prova pericial contábil indispensável à correta análise da controvérsia. Suscita, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJ/MG e do TJ/SP; e) artigo 42, parágrafo único, do CDC, defendendo a devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Assevera ser o caso de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da negativação indevida e da onerosidade excessiva imposta, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, mas deixa de apresentar os dispositivos legais supostamente violados. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado do RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114 (ID 74685925). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos enunciados 279 e 382, ambos das Súmulas do STJ, e 121 da Súmula do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 2o, 3o, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 422 do Código Civil, 4o do Decreto 22.626/33, e 369 do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: [...] a matéria não deve ser tratada à luz das normas consumeristas, pois não se aplica o Código de Defesa do Consumidor para a análise de contrato de crédito bancário firmado com empresa, com a finalidade de fomentar a atividade empresarial, porquanto o contratante não se enquadra no conceito legal de consumidor. No caso concreto, a apelante firmou o contrato de crédito rotativo e cheque especial com a instituição financeira ré para obter recursos a serem aplicados no incremento da atividade empresarial desenvolvida pela pessoa jurídica autora, o que afasta a alegação de relação jurídica de consumo [...] Resta evidenciado que, além da previsão contratual expressa da capitalização mensal dos juros, as taxas aplicadas aos contratos não são abusivas [...] Ou seja, a taxa de juros estipulada nos contratos firmados entre as partes se encontra dentro das balizas utilizadas por outras instituições financeiras para o mesmo período [...] Assim, inexiste qualquer fundamento para declarar a abusividade das cláusulas contratuais, bem como para reconhecer o indébito alegado [...] A obrigação assumida pelo recorrente deve ser cumprida nos termos consignados entre as partes, por força do princípio do pacta sunt servanda. E mais: compete ao contratante, no momento da assinatura do vínculo, se atentar a todas as condições impostas pelo credor. Ora, não se pode agora, em flagrante comportamento contraditório, adotar posição jurídica contrária à conduta anteriormente assumida, de forma a tentar ilidir a aplicação dos encargos dos quais tinha plena ciência. Inexistindo qualquer fundamento para declarar a abusividade das cláusulas contratuais, não há que se falar em indébito [...] restando prejudicados os pedidos recursais (ID 72490331). Analisando os documentos carreados aos autos, é possível notar que a parte autora colacionou vasta documentação com o desiderato de demonstrar as teses aduzidas, mormente à abusividade dos juros aplicados ao contrato executado. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova pericial para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta [...] Outrossim, além do farto conjunto probatório, reputo desnecessária a produção de prova pericial para elucidação da lide, no tocante ao principal ponto controvertido – abusividade das taxas de juros e excesso de execução – na medida em que o pedido inicial pode ser comprovado por outros meios de prova (ID 73123883). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis também aos recursos fundamentados na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, no que concerne à apontada negativa de vigência ao artigo 4o do Decreto 22.626/33, também não merece prosperar o apelo especial, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "é permitida a capitalização diária de juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual" (AREsp n. 2.849.811/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto à tese relativa à condenação da parte contrária ao pagamento de reparação a título de danos morais, também descabe trânsito o inconformismo. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não caberia subir, pois, ao concluir que “inexistindo qualquer fundamento para declarar a abusividade das cláusulas contratuais, não há que se falar em [...] dano moral, restando prejudicados os pedidos recursais” (ID 70022324), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74685925. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016